Tribunal: TJDFT
Processo: 0719420-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PARCIALMENTE CONCEDIDA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO CONSTATADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo alimentante contra decisão que, nos autos da ação revisional de alimentos, deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência para reduzir a obrigação alimentar mensal de 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo para o valor correspondente a 1 (um) salário mínimo, suprimida a obrigação de custeio de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, do material e do uniforme escolar.
2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela provisória de urgência se presentes os pressupostos cumulativos que elenca: probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
3. A Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), nos arts. 227, caput, e 229, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no art. 22, e o Código Civil (CC), nos arts. 1.634, 1.694 e seguintes, garantem às crianças e aos adolescentes o direito de serem assistidos materialmente por seus genitores e demais parentes.
4. A obrigação alimentar está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, razão pela qual se admite revisão dos alimentos na hipótese de comprovada alteração superveniente da situação financeira de quem os supre ou os recebe, observado o binômio necessidade-possibilidade, nos termos dos arts. 1.694, § 1o, e 1.699, do Código Civil e do art. 15 da Lei n. 5.478/1968.
5. As necessidades dos filhos que ainda não atingiram a maioridade civil são presumidas e inerentes à condição de pessoa em desenvolvimento. Em relação às possibilidades do alimentante, não constam nos autos, neste momento do processo de conhecimento, sem a devida dilação probatória, elementos que evidenciem a incapacidade financeira do agravante para cumprir a obrigação alimentar, que já foi reduzida na decisão que concedeu parcialmente a tutela provisória de urgência pleiteada.
6. No que diz respeito ao requisito de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por consequência da ausência de elementos que demonstrem a incapacidade financeira do agravante para o cumprimento da obrigação alimentar, também não se verifica o seu preenchimento. Na hipótese, há risco de dano inverso, pois a concessão de tutela provisória de urgência para reduzir ainda mais a obrigação alimentar pode privar a alimentanda do auxílio material necessário ao seu sustento e ao seu desenvolvimento digno.
7. A avaliação profunda sobre as possibilidades do alimentante e sobre as despesas mensais da alimentanda deve ser realizada na primeira instância em momento oportuno, após a devida de dilação probatória, com as garantias do contraditório e da ampla defesa. Precedentes do e. TJDFT. Ausentes os pressupostos previstos no art. 300 do CPC, a decisão agravada não deve ser reformada.
8. Recurso conhecido e desprovido.